Tribunal: TJMT
Processo: 1026108-40.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026108-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 314.202.221-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REVISIONAL
– DIREITO BANCÁRIO
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

JUROS REMUNERATÓRIOS
–
OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS -
PACTUAÇÃO EXPRESSA -
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE
APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
-
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se
dentro da
taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Inexistindo ilicitude na aplicação dos juros remuneratórios,
restam ausentes os pressupostos da responsabilidade civil
para a incidência
d
os danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA
,
tirado contra sentença (ID nº
2057
06201
)

proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação
de Revisão Contratual

ajuizada
em face de
BA
NCO DO BRASIL S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos da
inicial
, nestes termos:

[...]

Alegou, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo nº 965091686 em 29/04/2021 no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) para o pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas com taxa de juros de 1,25% ao mês
.

Aduziu que efetuou refinanciamento do contrato em 07/04/
2022 no
valor de R$ 12.110,77
(doze mil cento e dez reais e setenta e sete
centavos),
sendo o valor de R$1.800,00
(mil e oitocentos reais) li
berados na conta da autora e parcelado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 252,45
(duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
com taxa de juros de 1,36% ao mês.

Postulou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Pleiteou a procedência da ação, declarando a onerosidade contratual, para que seja revisado a operação bancária e reduzidos
os juros
remuneratórios e a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL (Descumprimento contratual) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
da parte contrária, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Determino a associação da demanda nos autos nº 1026104-03.2023.8.11.0041.

[...]

[
Grifos nossos]

Em suas razões
recursais
(ID
205706
202
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

1. Descumprimento contratual: a

real taxa
de juros
remuneratórios
,
aplicada
ao empréstimo
,

está acima da taxa pactuada no contrato

2.
Ocorrência de d
ano moral
indenizável

A

apelad
a
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
205706205
) rebatendo as alegações d
a
apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme
registro nos expedientes
de Primeira Instância (ID
27170252, dos autos de origem)
,
e preparo recursal
ausente em decorrência do deferimento da justiça gratuita na Primeira Instância (ID
205706200
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação tirado contra sentença que
julgou improcedente o pedido da
Ação
Revisional de Contrato
,

a qual

questiona
a
taxa de juros remuneratórios
de empréstimo consignado
.

Em sequência, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pela apelante.

1. Descumprimento contratual: a real taxa
de juros remuneratórios,
aplicada ao empréstimo
,
está acima da taxa pactuada no contrato

A apelante assevera que
, apesar da sentença se fundamentar em legalidade da taxa de juros estipulada, uma vez que conforme a média do mercado, o inconformismo da recorrente se deve
ao descumprimento contratual, uma vez que a taxa real de juros remuneratórios aplicada foi de 1,47% a.m., conforme
cálculo que apresentou com a exordial
, contrariando
a taxa de 1,36% a.m. pactuada para o empréstimo
em exame
.

Pois bem.
No caso em exame, verifica-se que a recorrente,
em 07.04.2022
, celebrou com a apelada um contrato de empréstimo “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, de n.º 107165479, no montante de
R$ 12.110,77 (doze mil e cento e dez reais e

setenta e sete centavos), em 84 parcelas de R$252,45 (duzentos e cinquenta e dois

reais e quarenta e cinco reais), com taxa de juros de 1,36
% ao mês e
17,59% a
o ano (ID 205706197).

Ocorre que,
o
cálculo apresentado
pela apelante
considerou apenas a incidência de juros remuneratórios, desconsiderando os demais encargos constantes
expressamente
do contrato de empréstimo, tais como os juros de carência, os Custos Efetivos mensais e anual e o IOF (ID 205706197).

Desse modo, não há que se falar em redução da taxa real de juros por descumprimento contratual.

Ademais, c
omo é cediço, o

Supremo Tribunal Federal
já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura,
conforme o teor do
enunciado
da Súmula nº. 596/STF
e,
ademais, a
estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso
, nos termos da
Súmula n
.º 382 d
o Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula
n
.
º
596
/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º
382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,

não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual,
também não há
excesso
na estipulação da taxa de juros.

Isso porque
,
no período da contratação
,
a taxa mensal de juros remuneratórios cobrada estava em conformidade com a média de outras instituições para a espécie de contratação
em exame
, qual seja,
a de
crédito pessoal consignado
para aposentados e pensionistas do INSS,
que variava
entre
1,
30
% a
2,17
% a.m. e
16,
72
% a
29,39
% a.a.
,
segundo dados do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-04-07
).

2. Ocorrência de dano moral indenizável

Uma vez constatada a legalidade e legitimidade
das cláusulas contratuais
, conforme acima exposto
, ausente
a prática do
ato ilícito
ou dano
, afastando-se o pleito indenizatório
.

Por conseguinte,
a manutenção da r. sentença é medida que se impõe
.

Diante do exposto
,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo
-se
a sentença
recorrida
em todos os seus termos.

Por fim
, à
vista do trabalho adicional do advogado
do autor-apelante, em fase recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada
em 1
0
%,
para
2
5
% sobre o valor da condenação
, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID
205706201
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024